Tribunal: TJSP
Processo: 1041406-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
SENTENÇA CITRA PETITA. Sentença que não apreciou todos os pedidos formulados pela Autora, ora Apelante. Vício reconhecido ex officio. Causa madura. Aplicação dos arts.1013, § 1o e § 3o, ambos do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento.

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Alegação de ilegalidade do Decreto Estadual no 64.073/19. Inadmissibilidade. Decreto que

Ementa:
SENTENÇA CITRA PETITA. Sentença que não apreciou todos os pedidos formulados pela Autora, ora Apelante. Vício reconhecido ex officio. Causa madura. Aplicação dos arts.1013, § 1o e § 3o, ambos do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento.

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Alegação de ilegalidade do Decreto Estadual no 64.073/19. Inadmissibilidade. Decreto que condicionou a restituição de valores à renúncia de direitos que não está prevista na Lei Estadual no 16.877/18. Possibilidade. Contribuintes que poderiam não aceitar tal restituição e ingressar com ação postulando outra forma e valores de restituição. Autora que aderiu a sistemática de devolução prevista no decreto e recebeu o valor, aceitando o regramento editado. Sentença mantida.

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS.. Incabível o recebimento dos valores referentes a taxa de mandato. Observância da EC EC 45/04 e Lei Estadual no 11.608/03 que vedaram a destinação de custas e emolumentos para custeio de outros serviços, que não aqueles afetos às atividades específicas do Poder Judiciário. Taxa de mandato que não compõe o patrimônio da participante. Precedente. Sentença mantida.

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Indenização pela perda de uma chance e por danos morais. Impossibilidade. Dano hipotético não passível de reparação. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Autora tinha mera expectativa de direito de se aposentar pelo plano de previdência. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso improvido.